Tribunal: TJDFT
Processo: 0710450-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710450-88.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SÉRGIO DE AZEVEDO ALMEIDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZATÓRIA. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVIABILIDADE. DESCONTOS NA CONTA PASEP. REGULARIDADE. DANO MATERIAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável às relações em que se discute a má administração da conta vinculada ao PASEP porquanto não configuram as partes como fornecedor de serviços e consumidor, a teor do que dispõe os arts. 2o e 3o do Código do Consumerista. 2. Não comprova o direito do autor planilhas de cálculo com índices destoantes dos determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. 3. Não demonstrado pelo autor o fato constitutivo de seu direito, a teor do que dispõe o art. 373, I do CPC, de rigor a improcedência do pedido. 4. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, inciso VII, 14, § 3o, incisos I e II, ambos do Código de Defesa do Consumidor; e 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, defendendo o reconhecimento da relação de consumo, com a inversão do ônus da prova em seu favor; b) artigo 341 do CPC, alegando que houve incorreta aplicação da atualização do saldo do PASEP. Aponta que os cálculos apresentados não foram impugnados pelo recorrido, tornando-se incontroversos. Assevera o cabimento de responsabilização decorrente da má gestão do banco; c) artigo 411, inciso III, do mesmo Códex, afirmando que a planilha de cálculos apresentada e não impugnada deixou de ser considerada; d) artigo 3o da Lei Complementar 26/1975, argumentando que devem ser aplicados os índices conforme previsão legal. Invoca dissídio jurisprudencial quanto às teses apresentadas, colacionando julgados do STJ para ilustrar as divergências. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, todavia, que, embora tenha sido deferida a concessão de prazo para que o recorrente providenciasse o recolhimento do preparo em dobro, com sua correlata comprovação (ID 59326231), não houve o cumprimento do requisito. A parte recorrente limitou-se a trazer o comprovante de pagamento na forma simples (ID 59475663). O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, aplica-se o enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Inclusive, “a jurisprudência do STJ, à luz do art. 1.007, § 4o, do CPC, já reiteradamente assentou que, no "ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção", de modo que a posterior comprovação só afasta a deserção se recolhida em dobro.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.874.553/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento no tocante ao apontado malferimento dos artigos 6o, inciso VII, 14, § 3o, incisos I e II, ambos do Código de Defesa do Consumidor; 341, 373, incisos I e II, 411, inciso III, todos do Código de Processo Civil; e 3o da Lei Complementar 26/1975, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 2.101.188/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010